Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707126-93.2020.8.07.0000 PACIENTE: BRASIL NIVALDO FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Os advogados Allan Hahnemann Ferreira e Gilles Gomes impetraram habeas corpus em favor de Brasil Nivaldo Filho contra decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga, que lhe indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. A liminar foi indeferida em 26/03/2020, ID 15283710, as informações foram prestadas, ID's 15311839 e 15260383, e os autos retornaram conclusos com decisão do Desembargador Plantonista Teófilo Rodrigues Caetano Neto, ID 15356509, com uma petição de embargos de declaração, ID 15352322, sem o parecer da Procuradoria de Justiça. Constatando-se que os embargos de declaração tinham sido opostos em outro processo, HC 0717908-75.2019.8.07.0007 e encaminhados erroneamente a Desembargador Plantonista, e não ao prolator da decisão embargada, e considerando o rito célere do habeas corpus, determinou-se o retorno dos autos à Secretaria para regularização dos atos processuais, desentranhar os documentos impertinentes e intimar os advogados, conform o despacho ID 15434054. Cumpridas as diligências, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, analisados e aguardam inclusão em pauta presencial em razão do pedido de sustentação oral. Portanto, o habeas corpus não poderia ser julgado em Sessão Plenária Virtual, conforme certidão de ID 15514914. Nada obstante, no dia 13/04/2020 o feito retornou concluso com as petições ID 15527807 e 15528992, alegando erro material nos embargos de declaração apresentados no ID 15352323 e desentranhados. Afirma que, apesar do erro, o recurso continha razões claras e em caso de dúvida o recorrente poderia ter sido intimado para regularizar o feito, para não se caracterizar a negativa de jurisdição. Pede urgência na análise dos embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu a liminar, mesmo sabendo que o processo está para ser incluído em pauta para julgamento da Turma. Primeiramente, cumpre esclarecer que não cabe ao Relator responsabilidade pela correta inclusão de documentos no processo eletrônico. Considerando os argumentos apresentados pelo impetrante nas petições de ID 15527807/15528992, e para que não haja "negativa de jurisdição", embora contrariando o rito célere do writ, determina-se novo prazo de dois dias para juntada da petição dos Embargos de Declaração, que foi desentranhada e não pôde ser recuperada pela Secretaria da Turma. O recurso será devidamente analisado, depois da oitiva da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator